Tribunal: TJDFT
Processo: 0020251-61.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por adulteração de sinal identificador de veículo à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. O apelante foi condenado por adulterar placa de identificação de motocicleta.
3. A Defesa requer absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e a autoria estão comprovadas, bem como a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Se as robustas provas reunidas demonstram que o recorrente substituiu placa de identificação da motocicleta que estava em sua posse, caracterizado está o crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311.